Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701480-29.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TOLENTINA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração de decisão de indeferimento do pedido de antecipação de tutela de urgência e de evidência no agravo de instrumento. A agravante de 88 (oitenta e oito) anos e foi diagnosticada com “outras doenças do reto e do ânus” (CID: K62), possuindo prolapso retal, apresentando dor e sangramento, requerendo Consulta em Proctologia – Geral, nos termos da prescrição médica. Em decisão em ID 60813781, foi indeferida a antecipação da tutela recursal de urgência ou de evidência. A agravante, então, pediu a reconsideração desta decisão, alegando que o prolapso retal pode provocar sangramento, levando a anemia, além de poder ocorrer edema e estrangulamento da mucosa retal prolapsada em razão da exposição contínua, com necrose e dor intensa; que o prolapso retal faz com que a parte interna do reto fique do acesso, de forma que fica visível fora do corpo, como uma projeção avermelhada escura e úmida saindo do ânus; que a agravante, idosa, já perdeu catorze quilos desde que o problema se iniciou; que, de acordo com estudo publicado no periódico JAMA Network Open, “a perda de peso em idosos está associada à morte precoce e a condições que limitam a vida”; que já se passaram 8 meses desde que a agravante foi inserida no sistema, sem que a consulta tenha sido marcada; que não há qualquer previsão de marcação, considerando ocupa a posição 2895 da fila de espera; que a consulta servirá para definir o tratamento da requerente, que ainda terá que aguardar em outra fila pelos exames ou procedimentos cirúrgicos a que terá que se submeter; que o fato da agravante estar inserida no SISREG não pode significar uma carta branca para que a Administração a deixe por anos na fila de espera sem qualquer previsão de atendimento ou resolução efetiva da questão. É o relatório. Decido o pedido de reconsideração. Não obstante os razoáveis argumentos apresentados pela agravante, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, eis que entendo que deve prevalecer a intervenção mínima e absolutamente excepcional do Poder Judiciário em questões de saúde pública, especialmente tendo em vista que existem critérios técnicos a serem observados, dos quais não deve cuidar o Judiciário, sob pena de, em assim agindo, acabar por desorganizar o sistema de saúde, já por demais sobrecarregado. Intime-se. Após parecer do Ministério Público, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora